Tribunal: TJSP
Processo: 2261039-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Direito de vizinhança – Pretensão de antecipação dos efeitos da tutela indeferida – Caso concreto que demanda a realização de inspeção prévia no local dos fatos, para constatação do nível de ruído emitido pela agravada – Após, com maiores elementos, deverá a magistrada reexaminar o pedido de antecipação de tutela –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Direito de vizinhança – Pretensão de antecipação dos efeitos da tutela indeferida – Caso concreto que demanda a realização de inspeção prévia no local dos fatos, para constatação do nível de ruído emitido pela agravada – Após, com maiores elementos, deverá a magistrada reexaminar o pedido de antecipação de tutela – Efeito ativo confirmado.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2261039-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são
agravantes EIDINEI JOSÉ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e SILVANA
FERRAZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado RN ACADEMIA DE
GINASTICA LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261039-19.2019.8.26.0000
Comarca:
Artur
Nogueira
-
Vara
Única
-
Processo
no
1003699-60.2019.8.26.0666
Agravantes: EIDINEI JOSÉ DE SOUZA e SILVANA FERRAZ DE SOUZA
Agravado: RN ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32903)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
obrigação de fazer cumulada com indenização
Direito de vizinhança Pretensão de antecipação
dos efeitos da tutela indeferida Caso concreto
que demanda a realização de inspeção prévia no
local dos fatos, para constatação do nível de
ruído emitido pela agravada
Após, com
maiores
elementos,
deverá
a
magistrada
reexaminar o pedido de antecipação de tutela
Efeito ativo confirmado.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/17) de instrumento (fls.
18/43) interposto por EIDNEI JOSÉ DE SOUZA e SILVANA FERRAZ DE
SOUZA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Judicial da Comarca
de Artur Nogueira, Dr. Paulo Henrique Aduan Correa, que, nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização movida em face de RN
ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA., indeferiu o pedido dos agravantes de
concessão de tutela de urgência.
Os agravantes invocam o Código de Defesa do
Consumidor. Dizem ser consumidores por equiparação. Referem perturbação
do sossego e privacidade, diante do barulho intenso, vibração e tremores
provenientes da academia agravada. Pretendem a concessão da tutela de
urgência, pois presentes os requisitos. Postulam o efeito ativo e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido parcialmente o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois a agravada não
tem advogado constituído nos autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização fundada em direito de vizinhança movida pelos agravantes
em face da agravada. Os agravantes narram que a agravada, no exercício de
sua atividade empresarial, emite ruído acima do tolerável, perturbando o
descanso e sossego da vizinhança.
Requereram a antecipação dos efeitos da tutela,
para que a ré, no prazo de quinze dias, adote medidas para cessar ou diminuir
consideravelmente as interferências causadas, tais como: emborrachamento
do piso da academia, de modo a absorver o impacto dos pesos lançados ao
chão pelos alunos, e isolamento acústicos das salas, motores e bombas da
piscina.
A magistrada a quo indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela postulado na petição inicial, por entender
ausentes perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, bem como
porque os fatos ensejam aprofundamento instrutório.
Todavia, analisando as gravações audiovisuais
realizadas pelos agravantes e disponibilizadas por eles através do “Google
Drive” (fls. 11/12), verifico, ao menos nessa fase inicial em que se encontra o
feito, a verossimilhança de suas alegações.
Considerada a natureza dos direitos envolvidos na
demanda (saúde e sossego), para que se possa ter um panorama mais claro a
respeito das circunstâncias do caso, ainda que nessa fase de cognição
sumária, entendo ser necessária a realização de inspeção provisória no local,
por perito capacitado na área de perturbação do sossego e níveis de ruído.
Deverá
a
magistrada
determinar
a
imediata
nomeação de perito de confiança do juízo para que, em dia e horário aleatórios
e sigilosos (vedada ao vistor a comunicação da data da inspeção a quaisquer
das partes), seja realizada vistoria prévia e provisória para verificar o nível de
ruído produzido pelo estabelecimento agravado durante e após o horário de
funcionamento da academia, cotejando-o com padrão considerado razoável
por lei.
Após a realização do ato, deverá a magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reexaminar as pretensões dos agravantes requeridas em antecipação dos
efeitos da tutela, especialmente em relação à necessidade de isolamento
acústico dos ambientes do estabelecimento durante seu horário de
funcionamento.
Nos exatos termos do exposto, dou parcial
provimento ao recurso, para tornar definitivo o efeito ativo concedido, que
determinou a realização de inspeção provisória no local dos fatos, nos moldes
acima.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator